Tribunal: TJSP
Processo: 1027661-70.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução opostos à Execução fiscal n. 0070257-24.1997.8.26.0562, ajuizada em 4.9.1997 em face de Portu's Transportes e Serviços Ltda para cobrança de Taxa de Licença do exercício de 1996 – Bloqueio de ativo financeiro insuficiente para garantia da execução – Oportunizado a embargante prazo para garantia do débito – Inércia – Embargos extintos – Decisão mantida –

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução opostos à Execução fiscal n. 0070257-24.1997.8.26.0562, ajuizada em 4.9.1997 em face de Portu's Transportes e Serviços Ltda para cobrança de Taxa de Licença do exercício de 1996 – Bloqueio de ativo financeiro insuficiente para garantia da execução – Oportunizado a embargante prazo para garantia do débito – Inércia – Embargos extintos – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027661-70.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante ANDRÉ LUIZ
RASCAZZI GONÇALVES, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027661-70.2018.8.26.0562 -Voto no
2
Voto no 19832
Apelação Cível Digital no 1027661-70.2018.8.26.0562
Apelante: ANDRÉ LUIZ RASCAZZI GONÇALVES.
Apelada: MUNICIPALIDADE DE SANTOS.
Comarca: SANTOS.
APELAÇÃO Embargos à Execução opostos à Execução
fiscal n. 0070257-24.1997.8.26.0562, ajuizada em 4.9.1997 em
face de Portu's Transportes e Serviços Ltda para cobrança de
Taxa de Licença do exercício de 1996 Bloqueio de ativo
financeiro
insuficiente
para
garantia
da
execução

Oportunizado a embargante prazo para garantia do débito
Inércia Embargos extintos Decisão mantida Recurso não
provido.
Apelação
interposta
por
ANDRÉ
LUIZ
RASCAZZI GONÇALVES contra sentença de pg. 112 que dispôs: “Como não
se admitem embargos sem prévia garantia do juízo, deixo de receber estes
embargos à execução e julgo extinto este processo incidente por aplicação do
artigo 485, IV do CPC. Certifique a extinção dos embargos nos autos da
execução fiscal.”
Em
recurso
de
apelação
(pg.
115/119)
argumenta o Apelante que a exigência de garantia do débito para o exercício de
um direito é limitar seu direito ao contraditório, não desconhecendo o disposto no art.
16, § 1o, da Lei n. 6.830/80 não são admissíveis embargos do executado antes de
garantido o Juízo. Trouxe decisão do TRF da 4a Região, publicada no DOJ de
29.9.2004 para corroborar seu entendimento e outras mais recentes.
Vieram conclusos a este E. Tribunal por
distribuição eletrônica, sem resposta em contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027661-70.2018.8.26.0562 -Voto no
3
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Trata o caso em exame de Embargos à
Execução opostos por ANDRÉ LUIZ RASCAZZI GONÇALVES à execução
fiscal que a MUNICIPALIDADE DE SANTOS move em face de Portu's
Transportes e Serviços Ltda, proc. n. 0070257-24.1997.8.26.0562, ajuizada
em 4.9.1997 para a cobrança de Taxa de Licença do exercício de 1996.
Não são admissíveis embargos sem que o
Juízo esteja garantido e, nesta circunstância, o Embargante foi devidamente
intimado, por despacho de pg. 109, nos termos: “Como, ao contrário do regime
do estatuto processual civil, a lei de execuções fiscais não admite embargos
sem a prévia segurança integral do juízo, caberá ao embargante, em quinze (15)
dias, nos autos do executivo fiscal, depositar quantia suficiente à garantia do
crédito fiscal, observando-se a gradação legal do art. 11 da LEF, que coloca o
dinheiro em primeiro lugar. No silêncio, os embargos serão liminarmente
rejeitados.”
O ato foi disponibilizado na página 1424/1430
do DJe em 14.2.2019, mantendo-se inerte o Embargante até a prolação da
sentença, em julho de 2019.
Dada a oportunidade ao Embargante de
providenciar o necessário ao recebimento da ação e determinar seu
prosseguimento, não há que se falar em cerceamento de defesa, posto que
constou na decisão que o não atendimento implicaria na rejeição liminar da
ação.
Posto isso, por meu voto, nego provimento ao
recurso.

FORTES MUNIZ
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027661-70.2018.8.26.0562 -Voto no
4